Tribunal: STF
Processo: ARE 1590398
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão assim ementado (e-doc. 10):

“TÍTULO EXECUTIVO - CDA Nulidade - Requisitos - Atendimento do disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80 Títulos executivos, ademais, que preenchem todos os requisitos necessários ao exercício do direito de defesa da contribuinte Nulidade não configurada Sentença, mantida. 
APELAÇÃO - Embargos à execução Fiscal - Município de Itapevi ISS Serviços bancários no período de 12/2005 a 12/2007 - Autuação sob o enquadramento descrito na lista anexa à LC 116/03: “concessão de adiantamento a depositantes”, “Tarifas Intercambiárias”, “Contratação de Operações Ativas”, e “Rendas de Contratação e Fornecimento de Talão de Cheque e Cartão Magnético” - Atividades que não se inserem no conceito de serviço como atividade fim do banco embargante - Ausência de correlação com os serviços tributáveis pelo ISSQN Precedentes - Não incidência do tributo Lançamento realizado dentro do prazo decadencial previsto no artigo 173 do CTN ISSQN sobre construção - A discussão, no caso, se resume à possibilidade ou não da dedução da base de cálculo do ISSQN em relação aos materiais empregados na construção civil Possibilidade Precedentes jurisprudenciais Entendimento desta Câmara no sentido de que é possível a dedução da base de cálculo do ISSQN dos materiais empregados na execução do serviço, desde que das notas fiscais constem especificado os materiais empregados e seus respectivos valores Faculdade do contribuinte Sentença mantida Recursos improvidos..”

No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 30, III e 156, III, da Constituição Federal.
A decisão de inadmissibilidade aplicou os verbetes sumulares nºs 279, 280 e 636 do STF para obstar a subida do recurso extraordinário.
A parte recorrente interpôs agravo que foi remetido à esta Corte Suprema.
Nas razões do extraordinário, o Município alega que o acórdão recorrido, ao afastar o ISSQN apurado pela municipalidade das Rendas de Prestação de Serviços cobrados pelo Banco por meio de tarifa, subverteu o conceito de serviço constante na Carta da República, art. 156, III, inclusive disciplinado pela LC nº 116/2003.
Relata que, seguindo orientação do STF contida na Súmula nº 588/STF, repousou seu trabalho fiscal somente nas contas em que o Banco, ora recorrido, registra as tarifas, com previsão na Lista de Serviços, e alocadas no grupo de conta COSIF de prestação de serviço, sem jamais glosar os juros ou mesmo os valores emprestados ou adiantados, ou, ainda, recebidos pelos empréstimos, nem o montante depositado.
Nesses termos, entende indevida a exclusão das contas COSIF, relacionadas a “Rendas de Contratação e Fornecimento de Talão de Cheque e Cartão Magnético (Banco eletrônico), com previsão expressa na Lita de Serviços da LC nº 116, subitem 15.14.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem consignou, no caso, que não se verifica a subsunção das contas COSIF autuadas com os itens previstos na lista de serviços da Lei Complementar Federal nº 116/2003, não sendo caso de incidência do ISS. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor (e-doc. 10, p. 10 - 13)

Passa-se à análise das contas. Segundo a inicial, são quatro as contas tributadas descritas como “concessão de adiantamento a depositantes”, “Tarifas Intercambiárias”, “Contratação de Operações Ativas”, e “Rendas de Contratação e Fornecimento de Talão de Cheque e Cartão Magnético”, identificadas da seguinte forma: 
1ª - Conta 7313.001, 7313.002, 7313.003, 7313.013 e 7313.014 COSIF nº 7.1.7.98.04- 2 e 7.1.7.95.19-3 Adiant. Deposit. 
2º - Conta 7307.101, 7307.102, 7307.106 e 7307.234 COSIF nº 7.1.7.99.00-3 Tarifas Intercambiárias. 
3º - Conta 7308.000, 7313.000 e 7350.000” Ativas. 4º - Conta 7311.000 e 7312.000 COSIF nº 7.1.7.99.00-3 e 7.1.7.95.07-6 Rendas de Contratação e Fornecimento de Talão de Cheque e Cartão Magnético (Banco eletrônico). 
A primeira conta COSIF nº 7.1.7.98.04-2 tem valores provenientes de operações de crédito e sua função é registrar as rendas de adiantamento a depositante (pessoa física), que constituem receita da instituição, nos termos da Circular nº 3.224/2008 do Banco Central do Brasil:
(...)
Logo, não se verifica a subsunção das contas autuadas com os itens previstos na lista de serviços da Lei Complementar Federal nº 116/2003, não sendo o caso de incidência do ISS.”

Desse modo, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, bem como analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE FIANÇAS, AVAIS E OUTRAS GARANTIAS. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. 1. O enquadramento de atividade econômica, para fins de incidência de ISS, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 923.646/SP-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 15/08/16) 

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. NATUREZA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS TRIBUTADOS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, não há repercussão constitucional imediata da controvérsia nos casos em que o acórdão recorrido decidiu a questão com base no exame dos fatos e da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 642.451/MG-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/02/16) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se. 
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente